Tribunal: TJMT
Processo: 1000040-52.2017.8.11.0077
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
EMENTA - DECISÃO MONOCRÁTICA
RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. EMBARGOS EXECUÇÃO JULGADO IMPROCEDENTE. RECURSO INTEMPESTIVO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Estando o recurso em desacordo com a disposição do artigo 42 da Lei 9099/95, em dissonância com Tribunal Superior e ainda em dissonância com o entendimento da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, pode ser negado o seguimento ao recurso, monocraticamente.
2. No caso dos autos, observa-se que a parte Recorrente VALDIR CALDEIRA BATISTA, apresentou o Recurso Inominado um dia após findo o prazo da intimação pessoal da sentença, consequentemente violando-se o artigo 42 da Lei 9.099/95, bem como o artigo 7o da Lei 12.153/09.
3. De se concluir que a intempestividade do recurso afasta a condição de admissibilidade mínima, sendo, portanto inadmissível o recurso, sendo o caso de se negar o seguimento.
4. Decisão monocrática em face ao disposto da Súmula 01 da Turma Recursal Única de Mato Grosso.
5. Recurso a que se nega o seguimento monocraticamente pela intempestividade.
6. Equivalendo o não conhecimento do recurso a ser vencida a parte recorrente, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95, razão pela qual fixo os honorários advocatícios em percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
7. Não havendo recurso desta decisão, certifique-se este fato e devolva-se este feito à origem.
Intimem-se. Cumpra-se.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator